Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702174-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO FERREIRA LAUDARES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGERIO FERREIRA LAUDARES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor BANCO DO BRASIL, que acolheu a impugnação da agravada nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios arbitrados nos autos de embargos à execução. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, pois a exequente é credora de 15% (quinze por cento) dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa, cujo montante foi retificado na sentença para o valor de R$ 5.113,32. Intimada, a exequente se manifestou (ID 76783187). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Com razão a impugnação. O título judicial fixou os honorários em 15 (quinze por cento) sobre o valor de R$5.113,32 (cinco mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos). Pois bem. O valor de R$5.113,32, excesso reconhecido, deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento dos embargos até a data do pedido de cumprimento de sentença e, em seguida, deve incidir 15% (quinze por cento), alcançando-se o valor devido. Os juros, por seu turno, são computados a partir da intimação do pedido de cumprimento de sentença. Não há como fluir juros de mora, que pressupõe inadimplemento do devedor, antes da intimação para pagamento. A fluência de juros de mora em momento diverso, portanto, pressupõe previsão expressa, tal como ocorre em relação aos honorários arbitrados em quantia certa, consoante teor do art. 85, §16, do CPC, que dispõe como termo inicial dos juros o trânsito em julgado. Nesse sentido a jurisprudência majoritária deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1262952, 07075608220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios arbitrados sobre percentual do valor da causa. Indevida incidência de juros moratórios na atualização do valor da causa. Excesso de execução reconhecido. (Acórdão 1236442, 07136998420198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que o exequente, além de computar juros desde o ajuizamento, também acabou incidindo em erro ao somar o valor do excesso de execução reconhecido com o valor devido a título de honorários, englobando na mesma execução rubricas distintas. Não é demais registrar, ainda, que o excesso de execução tem como consequência o abatimento de tal valor na planilha de débitos que instrui a execução principal, não havendo, portanto, direito à restituição desse montante. É dizer, não há crédito em favor do embargante em casos tais, mas apenas o reconhecimento de que o débito é menor. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que o valor de R$5.113,32 (cinco mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos) deve ser atualizado monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, incidindo juros moratórios de 1% sobre o montante dos honorários apenas após a intimação do devedor para pagamento. Arbitro honorários em favor do patrono do impugnante em 10% sobre o valor do excesso ora reconhecido. Com a preclusão da decisão, remetam-se os autos à contadoria para cálculo do valor correto devido. Sobre o valor devido, considerando que o impugnante não depositou o valor incontroverso, incidem multa e honorários de 10%, ambos calculados sobre a mesma base de cálculo. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a impugnação ao cumprimento de sentença aduziu apenas excesso em relação aos honorários de sucumbência, não se insurgindo quanto ao excesso de execução reconhecido e objeto da condenação nos embargos. Sustenta que nos autos da execução houve o pagamento do débito no valor de R$ 151.000,00 e que, portanto, faz jus à diferença reconhecida nos embargos do devedor, o qual não foi deduzido no montante da quitação do débito. Sustenta que, comprovado o pagamento à maior, a diferença deve ser restituída. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para que seja determinado o pagamento do valor pago em excesso ante o reconhecimento. Preparo constante nos IDs 22718027 e 22718028. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição do valor devido em procedimento de cumprimento de sentença requerido em embargos à execução. Como cediço, o requerimento cumprimento de sentença deve guardar absoluta subserviência ao título executivo judicial. No caso em apreço, o dispositivo da sentença exequenda foi lavrado nos seguintes termos: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com esteio no artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos para reconhecer excesso de execução em razão do cômputo no caso da comissão de permanência com base na variação do fator acumulado de comissão de permanência (FACP), devendo, em decorrência, o embargado recalcular o débito exequendo com base comissão de permanência de acordo com a taxa de mercado do dia do pagamento, sem cumulação com outros encargos moratórios e de acordo com o enunciado de Súmula n. 472 do STJ. Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa (art. 85, §2o, do CPC). À Secretaria para retificar o valor da causa registrado no sistema, fazendo constar o valor apontado na petição de emenda de ID 28082630 - Pág. 6 (R$ 5.113,32). Translade-se cópia desta sentença para os autos da execução. Transitada em julgado, arquivem-se com baixa. Conforme se denota do dispositivo transcrito, a sentença tem dois comandos distintos: a) reconhece o excesso de execução determinando o afastamento da aplicação da FACP e a incidência tão somente da comissão de permanência calculada com a taxa de mercado, e b) condenação do embargado/exequente (BANCO DO BRASIL) ao pagamento das custas processuais e dos honorários fixados em 10% do valor atribuído à causa, respeitando a ementa procedida pela embargante. Em decorrência do desprovimento da apelação, os valores da verba honorária foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, o qual corresponde ao valor da causa ante a procedência integral dos embargos do devedor. Consoante se extrai dos termos, não há nos títulos executivos judiciais condenação ao ressarcimento das quantias pagas a maior na execução. Importa acrescentar que, em consulta aos autos do processo executivo constata-se que o pagamento do débito no valor de R$ 141.000,00, acrescidos de R$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios, foi efetuado mediante acordo com confissão da dívida no valor de R$ 171.357,69, (ID 43000405 dos autos PJe 0722645-76.2018.8.07.0001) e no qual houve expressa renúncia aos embargos à execução. Conforme explicitado, não há elementos que corroborem com a pretensão de incluir o valor da diferença constatada nos embargos à execução como parte do pedido de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há como emprestar verossimilhança às alegações do agravante quanto ao direito vindicado, não se verificando, portanto, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora